Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. BAIXA NAS FATURAS ANTES DE INGRESSO NO PODER JUDICIÁRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual quanto à declaração de inexigibilidade do débito e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que jamais consumiu os produtos ofertados pera requerida, mas mesmo assim, em abril de 2023 passou a receber ligações telefônicas e mensagens de cobrança. Salientou que também teve o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, por um suposto débito no valor de R$ 581,32 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), em virtude de contrato celebrado na cidade de Fortaleza/CE, onde jamais residiu. Observou que o sistema de segurança da requerida é falho e lhe trouxe prejuízos. Destacou que a fraude realizada na contratação de serviços integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar, devendo responder objetivamente. Ressaltou que teve que passar por uma verdadeira “via sacra” para conseguir o cancelamento da cobrança, sem obter êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na falha na prestação dos serviços e no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que logrou êxito em comprovar a falha na prestação dos serviços, fato que gerou a perda útil do seu tempo. Destacou que vivenciou uma verdadeira saga para tentar entrar em contato com a requerida e conseguir a solução administrativa, porém, sem sucesso. Observou que precisou se dirigir ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e ao Banco, para resolver o problema, mas não teve seu pleito atendido. Ressaltou que não houve prova da existência de vínculo obrigacional gerador da cobrança da dívida. Salientou que a cobrança de suposta dívida, gerada por meio de fraude, caracteriza ilícito civil. Afirmou que as medidas empreendidas pela recorrida na cobrança da suposta dívida, extrapolaram o limite do razoável, o que caracteriza o dano moral in re ipsa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. Conforme se verifica dos documentos juntados em contestação (ID 63807768), a empresa recorrida constatou a fraude em 16/01/24 e removeu de seu sistema a cobrança das faturas indevidas. Ressalte-se que tal procedimento se deu antes da promoção deste processo pelo autor, que se deu em março de 2024. Portanto, neste aspecto, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, conforme bem destacado na r. sentença
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar o alegado, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Não há prova de que a cobrança atingiu a honra, imagem, a dignidade ou a subsistência do recorrente e de sua família. Não há elementos que indiquem que o caso lhe gerou perda expressiva de tempo útil, mas de desgaste comum da vida cotidiana quando da ocorrência de eventual fraude. Ressalte-se que foi colacionado aos autos “print” de tela de aparelho de celular que identifica a cobrança de fatura atrasada (ID 63807547), contudo, não restou provada a restrição indevida no cadastro de inadimplentes. Dano moral não configurado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.